Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732786-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR ALVES BARBOSA APELADO: MARIA LUIZA MARTINS LIMA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA HEMSING LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDMAR ALVES BARBOSA contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados contra MARIA LUIZA MARTINS LIMA, julgou improcedente o pedido autoral de desconstituição de constrição judicial da casa no Condomínio RK, conjunto Centauros, quadra L, casa 46, Sobradinho-DF por não ser o proprietário do imóvel. Em suas razões (ID 41727361), sustenta o apelante que é o legítimo proprietário do imóvel, mas que por falta de condições financeiras, não transferiu o imóvel para sua titularidade. Ao final, requer o afastamento da penhora e o reconhecimento do benefício da justiça gratuita. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 41727365). Manifestação do Promotor de Justiça em substituição à 3a Procuradoria de Justiça Cível, Roberto Carlos Batista, que oficiou pelo não provimento do recurso (ID 44180306). Intimado para comprovar o estado de hipossuficiência (ID 44385062), o apelante não se manifestou (ID 44942486). INDEFERIDO o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 45461436). Preparo recolhido intempestivamente e na forma simples (ID 46422433). É o relatório. DECIDO. O apelante não atendeu as exigências de recolhimento do preparo em dobro nem do atendimento dentro do prazo de 5 dias. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O apelante deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 1.007, § 4o, do CPC, por sua vez, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, foi intimado para recolhimento em dobro do preparo, diante do indeferimento da assistência judiciária gratuita (ID 45461436). Todavia, apresentou apenas a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de forma simples (ID 46422433). Adicionalmente, a juntada do comprovante de pagamento ocorreu posteriormente ao vencimento do lapso temporal de 5 dias firmado. A decisão foi proferida em 05/04/2023 e disponibilizada em 12/04/2023. O apelante registrou ciência no dia 13/04/2023. O termo final para atendimento da decisão finalizou em 20/04/2023, ao passo que o recolhimento do preparo ocorreu apenas em 08/05/2023 (ID 46423184). Nesse cenário, o recurso é inadmissível. É vedada a complementação do preparo no recolhimento realizado na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (§ 5o do mesmo dispositivo). Resta caracterizada a deserção, o que enseja o seu não conhecimento, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Ilustrativamente, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). (...) 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.833.742/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe em 23/02/2022)” – grifou-se. “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do referido apelo, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.951.972/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe em 21/02/2022)” – grifou-se. Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator